Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707645-27.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: VANESSA FARIA GOMES BALDINI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARISTELA SANTOS DE OLIVEIRA, demandada, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de reintegração de posse em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 68721670). Embora a parte recorrente tenha logrado êxito no pedido principal do feito, mostra-se irresignada quanto ao valor da causa utilizado como base de cálculo para o pagamento dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 68721674), a apelante sustenta, em síntese, que o valor da causa é muito menor do que aquele correspondente ao proveito econômico que a autora obteria na hipótese de procedência do seu pleito. Requer, assim, a correção do valor atribuído à causa para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Afirma, por fim, que o valor da causa pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive de ofício. Preparo dispensado. Parte beneficiária da justiça gratuita (ID 68721670). Contrarrazões apresentadas pelo apelado, sob o fundamento de extemporaneidade do pedido (ID 68721677). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não formulou impugnação ao valor da causa como preliminar de contestação, nos termos do art. 337, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 68721567 - contestação). Tal pleito somente foi formulado em sede de embargos de declaração (ID 68721671), após a prolação da sentença vergastada. Ocorre que, à época da formulação da impugnação ao valor da causa, a matéria já se encontrava preclusa, conforme a disposição do art. 293 do CPC, in verbis: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso, uma vez que o valor da causa foi o único item devolvido ao Tribunal e que se trata, como visto, de matéria preclusa. Esta Corte possui precedentes sobre o tema, como se observa nos seguintes julgados: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP). SOLDADO POLICIAL MILITAR DA PMDF. ELIMINAÇÃO NO EXAME MÉDICO POR APRESENTAR CERATOCONE COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE. CORREÇAO CIRÚRGICA DA ENFERMIDADE. ATESTADA CONDIÇÃO DE SAÚDE COMPATÍVEL PARA O CARGO. LAUDOS OFTALMOLÓGICOS. ACUIDADE VISUAL MUITO BOA. ESTABILIDADE CORNEANA OBTIDA COM IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL. APROVAÇÃO NAS ANTERIORES FASES DO CONCURSO. CAUSA INSUFICIENTE PARA EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL ACERCA DA PATOLOGIA MENCIONADA. PREVISÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRADA INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. De acordo com o art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, caso não o faça tempestivamente na peça defensiva. Preliminar de incorreção do valor da causa não conhecida. 2. A Administração Pública tem seus atos regidos tanto pelo princípio da legalidade como pelo da razoabilidade e proporcionalidade, que, ao seu turno, proclamam atuação com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público. 2.1. Mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação de candidato por falta de aptidão física, mormente quando laudo médico atesta que a doença (ceratocone) apresentada pelo autor encontra-se estabilizada após cirurgia. 2.2. O candidato ao cargo de policial militar com ceratocone pode participar do concurso porquanto existem tratamentos para a doença e não há lei que impeça o portador dessa patologia de exercer a atividade de policial militar, mas mera previsão genérica sem dispor, expressamente, tratar-se de condição incapacitante. 2.1. Na análise dos fatos e documentos em apreço, especialmente laudos médicos especializados, apresentados em harmonia com o desempenho e aprovação nas fases anteriores do certame, depreende-se que o desempenho das funções não restará prejudicado diante do comprovado tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico, realizados oportunamente pelo autor, o qual se encontra apto para qualquer atividade laborativa. 3. Recurso do Instituto AOCP parcialmente conhecido. No mérito, recursos de apelação desprovidos. (Acórdão 1945486, 0706001-94.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Grifou-se. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ARTIGO 293 CÓDIGO PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não há como conhecer o recurso no tocante à impugnação ao valor da causa apresentada somente nas razões de Apelação, porquanto, de acordo com o artigo 293, do Código de Processo Civil, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, embora tenha havido conhecimento da cessão do crédito pelo Espólio, por meio dos ofícios enviados ao Juízo Sucessório, não há como afastar a legitimidade passiva da financeira, porquanto a ela caberia a baixa da alienação fiduciária. Demais, de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 14 e 25, parágrafo 1°, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação. Ilegitimidade passiva afastada. 3. É certo que o direito subjetivo não é afetado pela prescrição e continua a existir, contudo não será mais exigível pelo credor, nem judicial, nem administrativamente, diante da sua inércia, bem da necessidade de pacificação das relações sociais. 3.1. Outrossim, o artigo 189 do Código Civil ao dispor que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, não restringe a inexigibilidade à pretensão judicial. Logo, não caberia ao Julgador criar exceção onde o Legislador não o fez, sob pena, inclusive, de extrapolar as suas competências constitucionais. 3.2. Entender de modo diverso, isto é, pela possibilidade de exigibilidade extrajudicial do direito subjetivo prescrito, anularia a função principal do instituto da prescrição que é a estabilização das relações sociais, além de beneficiar a inércia do credor. 4. Não prospera a alegação da empresa apelante de que não houve observância ao Princípio da Causalidade, no tocante à sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da necessidade do ajuizamento da ação pelo autor, a fim de se declarar prescrito o débito concernente ao veículo, dar baixa no gravame de alienação fiduciária, bem como impedir a inscrição no nome do falecido nos Cadastros de Proteção ao Crédito, modo pelo qual o desprovimento do recurso é medida impositiva. 5. Recurso da autora conhecido e provido para declarar a legitimidade passiva da primeira ré. Apelo da segunda ré parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1196451, 0725634-55.2018.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJe: 30/08/2019.) Grifou-se. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto a matéria se encontra preclusa. Transcorrido o prazo para eventual interposição de recurso contra esta decisão, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Decisão assinada e datada eletronicamente. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator